Tribunal: TCU
Processo: 009.229/2022-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação com Medida Cautelar, cujo ponto de partida se deu por meio de pedido de Medida Cautelar no âmbito da TCE 005.395/2022-4, que versa sobre investimentos feitos pelo Instituto Infraero de Seguridade Social (Infraprev) no Fundo de Investimento em Participações Brasil Equity Properties (FIP BEP). Na medida, a Entidade Fechada de Previdência Complementar (EFPC) Infraprev requereu que fosse autorizada a abster-se de integralizar chamadas extraordinárias de capital feitas pelo FIP BEP em razão da falta de demonstrativos financeiros auditados do fundo de investimentos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia Representação com Medida Cautelar, cujo ponto de partida se deu por meio de pedido de Medida Cautelar no âmbito da TCE Processo 005.395/2022-4 (Relator Ministro Antonio Anastasia), que versa sobre investimentos feitos pelo Instituto Infraero de Seguridade Social (Infraprev) no Fundo de Investimento em Participações Brasil Equity Properties (FIP BEP); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 276, §5o, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. conhecer do agravo interposto pelo FIP BEP, por preencher os requisitos de admissibilidade aplicáveis à espécie, nos termos do art. 289 do Regimento Interno/TCU, para, no mérito, conceder provimento parcial para reformar a Medida Cautelar concedida pelo despacho do Relator à peça 12, referendada pelo Acórdão 1265/2022-TCU-Plenário , de modo a determinar que a Fapes se abstenha de realizar novos aportes no FIP BEP, exceto aqueles necessários para chamadas de capital destinadas às despesas ordinárias do fundo, bem como pagamento e repactuação de dívidas nas quais o Fundo FIP BEP seja comprovadamente integrante de seu polo passivo; 9.2. por força do item 9.2 do Acórdão 1260/2022-TCU-Plenário , apensar os presentes autos ao TC Processo 009.228/2022-5 ; 9.3. juntar cópia da presente instrução ao TC Processo 009.228/2022-5 de modo a subsidiar a reprodução do mesmo teor desta decisão ao agravo protocolado à peça 94 contra Medida Cautelar concedida por despacho do Ministro Relator à peça 11 do TC Processo 009.228/2022-5 e referendada pelo Acórdão 1247/2022-TCU-Plenário , por força do item 9.2 do Acórdão 1260/2022-TCU-Plenário ; 9.4. dar ciência desta deliberação à Infraprev, à Fapes, à Funcef, ao FIP BEP e aos demais interessados.